Tribunal: TJSP
Processo: 2131429-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença - Excesso de execução – Inocorrência – Deixou o agravante de apontar qual seria o valor do excesso, sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2131429-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravado JOSE APARECIDO BUGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E AFONSO BRÁZ.
São Paulo, 5 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131429-95.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE APARECIDO BUGLIA
VOTO no 121.443
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Fase de
liquidação de sentença - Excesso de execução Inocorrência
Deixou o agravante de apontar qual seria o valor do excesso,
sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente
na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente
definido na sentença transitada em julgado.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que determinou a
expedição de MLJ.
Sustenta o agravante, em síntese, que referida decisão merece reforma, uma
vez que há excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelo agravado estão em
discordância com os parâmetros fixados na decisão exequenda. Pugna, assim, pela
produção de prova pericial nos termos do art. 475-B, §3o, do Código de Processo Civil.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
De plano verifica-se a inconsistência das razões recursais, pois baseadas
estritamente na ocorrência de excesso de execução, deixou o agravante de apontar como
exatamente teria surgido tal excesso, bem como de materialmente apontar qual seria o
valor de tal excesso, o que denota serem suas sustentações divorciadas da realidade e
formuladas tão somente em retórica.
Não bastasse isso, na decisão agravada muito bem apontou o MM. Juiz a
quo que a manifestação do Banco do Brasil padece de preclusão lógica, vez que o
agravante descuidou-se de discriminar quais os elementos indicados expressamente na
decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente definido na antes aludida
sentença, omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-se a argumentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131429-95.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/3
quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade, inexiste.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator